Tribunal: STF
Processo: Rcl 52533
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Juízo da 1ª Vara JEF de Ourinhos, da Justiça Federal da 3ª Região, nos autos do Processo nº 00055778420174036323, ao indeferir o destacamento dos honorários advocatícios contratuais da RPV da parte vencedora na ação subjacente, teria afrontado a Súmula Vinculante 47.



    Narra-se que, após o trânsito em julgado da ação em que se reconheceu o direito da parte representada pelo causídico, solicitou-se o desmembramento dos honorários contratais da RPV, de modo que do valor devido ao autor seja deduzido o valor pactuado com o advogado. 



    Afirma-se que, não obstante previsão na Lei nº 8.906/1994, sobre o destacamento, o pedido foi indeferido. Alega-se que, em assim proceder, o ato reclamado violou o entendimento fixado por esta Corte na Súmula Vinculante 47.



    Requer-se, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nessa esteira: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    No caso dos autos, aponta-se o malferimento da Súmula Vinculante 47, de seguinte teor:



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    Dos elementos colhidos dos autos, verifica-se que o juízo reclamado assentou o seguinte (eDoc 4 pp. 3 e 4):



    Acontece que, dado o evidente privilégio do advogado quanto à forma de persecução dos créditos decorrentes da prestação de seus serviços profissionais em relação a outros profissionais liberais (que precisam se valer de uma ação de cobrança), não é possível simplesmente deferir-se a reserva de crédito sem se assegurar, pelo menos, a observância de dois elementos indispensáveis à validade do ato, sem o quê o deferimento de tal medida mostra-se flagrantemente inconstitucional por ferir os princípios do due process of law e da isonomia. 



    Primeiro mostra-se necessário que o instrumento contratual de prestação de serviços advocatícios, quando particular, seja assinado por pelo menos duas testemunhas, a fim de lhe assegurar a plena força executiva, nos termos do art. 784, III, CPC, que enumera dentre os títulos executivos extrajudiciais “o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas”. Sem essa formalidade, a força executiva vê-se maculada e sobremaneira frágil. Além disso, é indispensável que, antes de se deferir a reserva do numerário, o tomador dos serviços (credor no processo) seja pessoalmente intimado para que possa se manifestar sobre o pedido de reserva dos honorários e, eventualmente, “provar que já os pagou”, como lhe faculta o art. 22, § 4º, in fine, do Estatuto da OAB. Só assim se legitimaria minimamente a execução sumária de honorários advocatícios prevista no Estatuto da OAB mediante reserva do valor, garantindo-se um mínimo de eficácia ao contraditório e à ampla defesa daqueles que terão, caso deferido o pleito do causídico, reduzido o montante que lhes foi assegurado no processo. 



    No caso presente, além da possibilidade de já terem sido pagos os honorários advocatícios cuja reserva é pretendida, verifico que o instrumento contratual apresentado pelo advogado neste feito não foi subscrito por duas testemunhas, retirando-lhe a força executiva. 



    II. Portanto, INDEFIRO o pedido de reserva de honorários, cabendo ao ilustre causídico valer-se dos meios ordinários de cobrança para a satisfação de sua pretensão. Intime-se o(a) autor(a).



    III. Ante a concordância com os valores apresentados, expeça-se RPV contra o INSS e aguarde-se o pagamento, cumprindo-se a sentença, no que falta.” 



    Assim, o ato reclamado converge com o conteúdo da súmula vinculante apontada como paradigma, uma vez que não há entendimento iterativo do STF a respeito da expedição autônoma de requisitório para o pagamento de honorários contratuais.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Súmula Vinculante 47 do STF não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor em separado para adimplemento de honorários contratuais avençados entre jurisdicionado e causídico. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27880 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    “Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. Súmula Vinculante nº 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 23886 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2017)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.254 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2018)



    Nesse sentido, oportuno transcrever-se o seguinte excerto do voto do Ministro Teori Zavascki na Reclamação 22.187 AgR, Segunda Turma, DJe 23.5.2016:



    “Trata-se de agravo regimental de decisão que negou seguimento ao pedido em reclamação contra ato do Juízo de Direito do Juizado da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Macapá/AP de indeferimento do pedido de requisição de pequeno valor para fins de quitação em separado do crédito decorrente de honorários contratuais. 



    A decisão agravada é no sentido de que não há contrariedade a Súmula Vinculante 47 porque sua força vinculativa não se estende aos honorários contratuais, que são créditos originados de relação entre particulares, não tendo, por isso, relação com o art. 100 da Constituição Federal, o qual regula o adimplemento das relações de crédito oponíveis ao poder público em decorrência de sentença transitada em julgado. 



    (...)



    Ademais, consta da transcrição do início do debate ocorrido quando da aprovação da proposta de súmula vinculante que Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente) observou que o Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro chamou atenção ao fato de que ‘não há entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte quanto à possibilidade do fracionamento da execução para que os honorários advocatícios contratuais sejam pagos em separado’, o que foi ratificado na manifestação do Ministro Dias Toffoli, integrante da Comissão de Jurisprudência. Ao fim, a proposta de súmula vinculante foi aprovada nos termos da manifestação do Ministro Marco Aurélio, que defendeu a supressão da menção a dispositivos constitucionais e legais, sem que fosse efetivamente discutida a questão apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Nessas circunstâncias, em que os precedentes que embasaram a formação da súmula vinculante não refletem jurisprudência pacificada relativamente aos honorários contratuais, a decisão agravada deve ser mantida.”



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de tutela antecipada.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente